Tribunal: TJES
Processo: 5000010-33.2019.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-33.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES e outros (2)
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000010-33.2019.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

RECORRIDO
: RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE CORRÉU NO POLO PASSIVO. DESISTÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. VERBA AUTÔNOMA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS EM RELAÇÃO A OUTRO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.

SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 por inexistência de bens passiveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de medidas executivas, na modalidade “teimosinha” SISBAJUD, em face de executado Rafael quanto ao qual já foram investidas diligências patrimoniais; (ii) estabelecer se, embora tenha havido desistência do autor quanto ao mérito em relação a corréu, é possível a execução dos honorários advocatícios fixados em razão de sucumbência recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. Com relação as razões recursais atinentes a execução movida contra o executado Sr. Rafael de Oliveira Teles David, permissa vênia, busca a parte credora, ora recorrente, reavivar discussões travadas e decididas ao longo do cumprimento de sentença, que não foram exitosas. A despeito das decisões amplamente fundamentadas que justificam a extinção da execução, o exequente, em sede de recurso, reitera os pedidos de pesquisa SISBAJUD, na modalidade de “teimosinha”, quando já investidas diversas tentativas do decorrer do cumprimento de sentença, sem a satisfação integral do crédito do autor. Nesse particular, vale lembrar que a adoção reiterada da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pressupõe a demonstração de plausibilidade concreta de alteração do quadro patrimonial do executado, não se justificando quando já frustradas as tentativas anteriores e inexistentes elementos novos que indiquem modificação da capacidade financeira do devedor.

5. Verifica-se que foram adotadas as medidas executivas disponíveis, inclusive pesquisas patrimoniais, sem localização de bens aptos à constrição, evidenciando o esgotamento dos meios executivos ordinariamente utilizados no âmbito do Juizado Especial contra o executado Sr. Rafael de Oliveira Teles David, como descrito na decisão objurgada.

6. Reforça-se, que, de forma distinta das execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais disciplinadas no Código de Processo Civil, em que a não localização do devedor ou de seus bens possibilita o sobrestamento do feito (art. 921, inciso III), no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, dado o critério de especialidade em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4º, do da Lei n. 9.099/95 equivale ao arquivamento,

podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

7. Quanto as razões deduzidas em face do segundo requerido Sr. Tiago Fernandes dos Santos, embora tenha havido desistência do autor em relação ao mérito da demanda, entendo que tal circunstância não alcança a verba honorária fixada em razão da sucumbência recursal. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, em caso de recurso não provido, o recorrente arcará com honorários advocatícios, os quais constituem verba autônoma, decorrente diretamente da sucumbência em sede recursal. O fato de não ter havido condenação em seu desfavor, não afastar a aplicação do ônus legal atribuído a sucumbência no manejo do recurso previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. Compete ademais lembrar que, o art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que os honorários de advogado, serão fixados sobre o valor de condenação ou,
não havendo
condenação,
do valor corrigido da causa
, não sendo causa impeditiva para execução dos honorários a ausência de condenação em face da parte.

8. Destarte, a desistência do autor quanto ao mérito não afasta a obrigação do recorrente sucumbente de suportar os ônus processuais decorrentes de sua insurgência, pois os honorários decorrem da prática de ato processual voluntário que ensejou a atuação da parte contrária em grau recursal. Assim, reputo que a verba honorária fixada com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95 é exigível e pode ser executada, impondo-se a possibilidade de execução da referida verba em face do segundo requerido para satisfação desse crédito.

IV. DISPOSITIVO

9.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, de modo que anula-se a sentença guerreada e determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja conferida a continuidade à fase executória em face do requerido Sr. Tiago Fernandes dos Santos, para execução da verba honorária deferida no acórdão de id 7053183.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)